Tribunal: TJDFT
Processo: 0727118-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA E VISITAÇÃO. CONTINÊNCIA. RECONHECIMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROLATADA NA OUTRA DEMANDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.1. Possibilitada a manifestação das partes em momento posterior com a interposição do recurso de Apelação, é aplicável a Teoria da Causa Madura, afastando-se eventual nulidade.
2. A continência ocorrerá quando as ações possuírem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, porém, o pedido de uma delas, por ser mais amplo, abranger o das outras. Inteligência do art. 56 do Código de Processo Civil.
3. Tendo sido o decisum que fundamenta o presente Cumprimento de Sentença prolatado em recurso interposto em face de decisão proferida nos autos cuja continência foi reconhecida, não há fundamentos para se afastar o instituto processual.
4. A imposição de multa em razão da oposição de Embargos Protelatórios depende de razoável fundamentação do juízo a quo não suplantada apenas pelo requerimento da parte adversa.
5. Recurso autoral conhecido e não provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.